Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. CEDENTE CÔNJUGE MEEIRO SUPÉRSTITE. ALIENAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL NÃO INVENTARIADO. FATO DESCONHECIDO DO ADQUIRENTE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ. CEDENTE QUE APARENTAVA SER TITULAR DOS DIREITOS DE POSSE QUE TRANSFERIRA. CONTRATAÇÃO EXCEPCIONALMENTE RECONHECIDA EFICAZ. QUINHÃO DE HERANÇA NÃO TRANSMITIDO AOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOMENTE ATRIBUÍVEL AO GENITOR E MEEIRO. IMPOSSIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CESSIONÁRIO, TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, com base na teoria da aparência que é corolário do postulado da boa-fé, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de cessão onerosa de direitos sobre bem imóvel realizada pelo cônjuge supérstite meeiro sem autorização judicial ou dos herdeiros necessários, à época menores e incapazes, porque demonstrada a boa-fé do terceiro adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a eficácia da cessão onerosa dos direitos sobre imóvel realizada a terceiro pelo cônjuge supérstite meeiro, sem observância de indispensáveis formalidades legais, considerando a não abertura de inventário para partilhar direitos que tinha a falecida sobre imóvel que adquirira enquanto casada, bem como porque tendo sido alienados tais direitos também não foi objeto de partilha o produto da venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aberta a sucessão com o óbito da autora da herança, ocorre desde logo a transmissão do patrimônio da falecida meeira aos herdeiros legítimos ou testamentários e sucessores (Droit de Saisine), conforme preconiza o art. 1.784 do CC. Com isso, desde que constatada a morte da de cujus, o que levou à automática e imediata transmissão do domínio e da posse da herança, manifesto que a cessão de direitos que recaem sobre bem imóvel que integra individual e singularmente o acervo do espólio, sob pena de ineficácia, somente poderia ocorrer mediante expressa anuência de todos os herdeiros ou por meio de autorização judicial (art. 1.793, § 3o, CC).
4. A lei voltada à proteção do herdeiro, também reconhece eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé, em exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.827 do CC à regra posta no caput desse dispositivo legal, a saber: “São eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé” (grifo nosso).
5. Em atenção à Teoria da Aparência importa que o terceiro adquirente tenha agido de boa-fé para consolidar em suas mãos o domínio do bem que adquiriu ao herdeiro aparente, tenha este agido de boa-fé ou não.
6. Caso concreto em que o conjunto fático-probatório demonstra ter o terceiro adquirente agido de boa-fé, uma vez que tomou as cautelas exigíveis para concretização do negócio jurídico formalizado com quem aparentava ser detentor de direitos sobre o imóvel negociado.
7. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao terceiro adquirente de boa-fé confere eficácia à cessão onerosa de direitos sobre bem imóvel a ele feita pelo cônjuge supérstite - direitos esses não inventariados, conquanto integrante do espólio deixado por falecimento da mãe dos autores -, sem prejuízo de que estes, como herdeiros necessários, exijam de seu genitor, e cedente dos direitos não inventariados, o correspondente ao quinhão hereditário a que eventualmente tenham direito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784, art. 1.793, § 3o, art. 1.827.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MC n. 17.349/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 1/8/2011. STJ, AgInt no REsp n. 1.912.741/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 23/2/2022. STJ, AgInt na AR n. 5.764/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, p. 13/2/2017.